Tribunal: TJDFT
Processo: 0740608-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740608-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcelo da Silva Gelmetti Zélia Costa de Jesus Agravada: Selma Bittencourt Cardoso D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Marcelo da Silva Gelmetti e Zélia Costa de Jesus contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de no 0747529-28.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação, sob procedimento comum, ajuizada por MARCELO DA SILVA GELMETTI e ZÉLIA COSTA DE JESUS em face de SELMA BITTENCOURT CARDOSO, com pedido de obrigação de fazer cumulado com tutela antecipada de urgência. Para tanto, relata a parte autora que as partes firmaram contrato de compra e venda da empresa FARBEM COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA, com nome de fantasia DROGARIA FARBEM, em 29/03/2025, tendo sido pactuado que a empresa seria entregue livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravames. Afirma que, após a celebração do contrato, tomou conhecimento da existência de débito oriundo de financiamento bancário contratado pela requerida junto ao BANCO ITAÚ, por meio do programa GIRO PRONAMPE, em data anterior à transferência da empresa. Alega que o contrato firmado entre as partes atribuiu à requerida a responsabilidade por todas as dívidas anteriores à transferência, e que a ocultação do referido débito configura infração contratual, além de violação aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e pacta sunt servanda. Sustenta que a dívida impede a empresa de obter crédito no mercado, comprometendo suas atividades comerciais. Informa que tentou resolver a questão extrajudicialmente, mediante notificação, sem sucesso, sendo compelida a buscar tutela jurisdicional. Requer, ainda, a condenação da requerida à restituição de valores pagos a título de verbas rescisórias e FGTS de ex-funcionária, bem como a aplicação de cláusula penal prevista no contrato. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “requer inaudita altera pars seja deferida a Tutela de Urgência Antecipada, com fundamento no art. 300 e SS. do CPC, requer inaudita altera pars seja deferida a Tutela de Urgência Antecipada, para que seja determinado que a requerida proceda com o imediato pagamento da integralidade da dívida contraída, em data de 09/09/2024, junto ao banco Itaú, por meio do contrato de no 3313815916, GIRO PRONAMPE, obrigação esta vinculada ao CNPJ no. 45.683.500/0001-03, este pertencente à empresa de propriedade dos requerentes - FARBEM COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA – com nome de fantasia DROGARIA FARBEM, requerendo ainda seja tal quitação comprovada nos presentes autos pela requerida no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da citação e intimação do deferimento da medida liminar, sob pena de assim, não o fazer incidir em multa diária penal a ser desde logo fixada pelo juízo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais);” É o relatório. DECIDO. O pedido de tutela de urgência antecipada encontra-se disciplinado no art. 300 do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adicionalmente, o § 3o do mesmo artigo preceitua que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". No caso em exame, embora os requerentes tenham apresentado o contrato de compra e venda e alegado a existência de cláusula atribuindo à requerida a responsabilidade por débitos anteriores à transferência, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito alegado. A questão central da demanda - a responsabilidade da requerida pelo débito bancário e a caracterização de infração contratual - demanda dilação probatória e análise mais aprofundada dos elementos contratuais, não sendo possível sua aferição em cognição sumária. O perigo de dano, por sua vez, não se mostra iminente. Não há nos autos comprovação de negativação do nome da empresa, protesto ou efetiva recusa de crédito por instituições financeiras. A alegação de dificuldade na obtenção de crédito, embora relevante, não se reveste de urgência suficiente para justificar medida extrema e antecipada. No mais, o pleito vindicado - pagamento imediato e integral do débito bancário - possui caráter satisfativo e irreversível, importando em antecipação integral do mérito da demanda. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a tutela de urgência não pode importar em julgamento antecipado da lide, devendo ser cautelar e reversível. Em razão do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ante as especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento posterior a análise da conveniência da audiência de conciliação, nos termos do art.139, VI, do CPC e em consonância com o Enunciado n. 35 da ENFAM (“Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo”). Cite-se a parte ré para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar da carta/mandado que a ausência de contestação implicará no decreto da revelia e na presunção de veracidade dos fatos elencados na petição inicial. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a pesquisa do endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo (RENAJUD e INFOSEG), para obter informações suficientes para fins de citação da parte ré neste feito. Intimem-se.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 76500939), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada na origem. Argumenta que, ao adquirir a sociedade empresária Farbem Comércio de Prod. Farmacêuticos Ltda, pactuou negocialmente que esta seria entregue livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravames, sendo a agravada responsável por todas as dívidas anteriores à transferência. No entanto, após a celebração do negócio jurídico, os agravantes foram surpreendidos com a existência de débito oculto oriundo de empréstimo bancário, em data anterior à venda. Alega que a ocultação do débito configura infração negocial, violação aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e pacta sunt servanda, além de comprometer o funcionamento das atividades empresariais, pois a sociedade empresária se encontra impedida de obter crédito no mercado. Defende que a medida pleiteada é reversível, podendo ser garantida por caução idônea, e que o indeferimento da tutela representa risco de prejuízo irreparável aos agravantes, inclusive com possibilidade de protesto e inclusão do nome da sociedade empresária em órgãos de proteção ao crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à agravada o pagamento imediato da dívida bancária. Ao final, pugna pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal foi regularmente juntado aos autos (Id. 76515717). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, inc. I, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a necessidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela para compelir a agravada ao pagamento imediato de débito bancário ocultado na venda da sociedade empresária adquirida pelos agravantes. No caso em exame, embora os agravantes tenham juntado aos autos o instrumento do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre as partes (Id. 248913474 dos autos de origem), também consta nos autos notificação extrajudicial enviada pela agravada (Id. 248913477), na qual ela alega o inadimplemento de obrigação negocial por parte dos próprios agravantes. Esse contexto revela a existência de controvérsia relevante entre as partes em relação ao cumprimento das obrigações negociais. Diante desse cenário, ao menos na esfera de cognição sumária inerente ao agravo de instrumento, não é possível observar a presença de prova contundente e suficiente para justificar a concessão da tutela provisória, notadamente diante da controvérsia instaurada entre as partes e da necessidade de assegurar o contraditório à parte agravada. Por essas razões os dados factuais suscitados pelos agravantes não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator